Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712718-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AILON ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 62511928 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0126893-28.2004.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação de gratuidade de justiça do agravado, AILON ALVES DE OLIVEIRA. Na origem, o agravado litigou sob assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado (ID 61102680 - Pág. 1) do v. Acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida pelo agravado contra o agravante (ID 61102667 - Pág. 6), o Distrito Federal junta planilha aos autos (ID 61102695 - Pág. 1) a respeito dos honorários advocatícios. O ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: "Atente-se o Distrito Federal de que a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça, ficando, assim, suspensa a exigibilidade quanto aos honorários advocatícios de sucumbência. Assim, indefiro o pedido do Ente Federado de fls. 171/172. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos" (ID 61102701 - Pág. 1). O DF insistiu em seu pedido (ID 61102712 - Pág. 1-4) alegando que o agravado seria proprietário de bens passíveis de penhora, quais sejam, veículo e imóveis, não ostentando a condição de juridicamente pobre, motivo pelo qual não deve mais ser beneficiado pela gratuidade judiciária. Foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Trata-se de pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça apresentado por DISTRITO FEDERAL em face de AILON ALVES DE OLIVEIRA. Em ID 61102712, DISTRITO FEDERAL alega que AILON ALVES DE OLIVEIRA é proprietário de bens passíveis de penhora, quais sejam, o veículo e os imóveis constantes dos documentos de ID 61102722, não ostentando a condição de juridicamente pobre, motivo pelo qual não deve mais ser beneficiado pela gratuidade judiciária. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Ao estabelecer a concessão da assistência judiciária, o Código de Processo Civil não condicionou o deferimento do benefício a qualquer relação com a renda ou propriedades da parte requerente, mas ao comprometimento do próprio sustento e de sua família. A comprovação da propriedade dos bens discriminados pelo Distrito Federal, por si só, não tem o condão de elidir a presunção de pobreza apresentada. A gratuidade de justiça foi deferida em ID 61102547 (3/2/2005), quando os imóveis (imóvel de matrícula 125702, com registro de aquisição em 60 meses, a partir de 1988; imóvel de matrícula 125782, adquirido em 2001) já faziam parte do patrimônio de AILON ALVES DE OLIVEIRA. Quanto à aquisição do veículo Honda Biz, ano de fabricação 2006, valor de aquisição em 2010 de R$8.000,00, é insuficiente para indicar alteração da situação econômica que imponha a revogação dos benefícios da gratuidade, uma vez que não se trata de veículo de luxo. Assim, não foram apresentados fundamentos ou provas aptas a elidir a presunção de pobreza apresentada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida no presente processo. Após preclusão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe" (ID 62511928 - Pág. 1-2) Inconformado, o DISTRITO FEDERAL recorre. Requer o provimento do recurso para que seja revogada a gratuidade judiciária autorizando a execução do valor referente aos honorários de sucumbência arbitrados. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator